Tribunal: TJDFT
Processo: 0733764-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃOEM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. Não se verificando os vícios alegados, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.

3. Para fins de prequestionamento basta que a matéria impugnada tenha sido debatida e decidida na Instância “a quo”.

4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.